Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL COM ACOMPANHANTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUSPENSÃO POR SUPOSTO USO INDEVIDO. LEI DISTRITAL N. 4.582/2011. PORTARIA CONJUNTA N. 15/2018 DO DFTRANS. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES POR BIOMETRIA FACIAL. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES E AUTORIA NÃO CONSTATADAS. RESTABELECIMENTO DO PASSE LIVRE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do cartão de Passe Livre Especial com acompanhante e extinguir obrigação de ressarcimento ao erário fixada em processo administrativo.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e Lei Orgânica do Distrito Federal dispõem sobre os direitos da pessoa com deficiência e destacam, como instrumento de integração da pessoa com deficiência à vida comunitária, o direito ao transporte. No Distrito Federal, a Lei n. 4.582/2011 dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.
3. Na hipótese, o autor é considerado pessoa com deficiência e, em razão de tal quadro, foi reconhecido seu direito ao cartão de Passe Livre com acompanhante. No processo administrativo n. 00041-00000460/2023-65, a Administração Pública concluiu, com base em relatório de “Extrato de Conta Corrente”, que houve uso indevido do Passe Livre em razão da prática de vendas do benefício e de utilização acima do limite estabelecido em lei e determinou que o apelado/autor restituísse ao erário a quantia de R$2.188,12 (dois mil cento e oitenta e oito reais e doze centavos).
4. De acordo com o disposto na Lei Distrital n. 4.582/2011, na Portaria n. 11/2018 e na Portaria n. 15/2018 do DFTRANS, o monitoramento do uso indevido das gratuidades referentes ao Passe Livre de Pessoas com Deficiência será obrigatoriamente realizado por controle biométrico facial. No particular, entretanto, a metodologia utilizada para apuração das supostas irregularidades foi a análise de “Extrato de Conta Corrente”, em desconformidade com o procedimento previsto pela própria Administração Pública. Oportunizada a apresentação dos dados da biometria facial referente ao período em que ocorreram as apontadas irregularidades, o Distrito Federal se limitou a esclarecer não ser possível o envio por ausência de implantação do sistema.
5. Se não demonstrado o uso irregular do benefício pelo apelado/autor, escorreita a r. sentença ao determinar o restabelecimento do cartão de Passe Livre Especial com acompanhante e ao extinguir a obrigação de ressarcimento ao erário fixada em processo administrativo. Precedentes do e. TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido.